Tribunal: TJSP
Processo: 2049598-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DEMANDA DE COBRANÇA. RÉUS NÃO ENCONTRADOS. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. HIPÓTESE EM QUE HÁ CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS MUDARAM DE ENDEREÇO E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE SUA LOCALIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.